Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-85.2022.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001602-85.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCINDO CORREIA DE SOUZA - CPF: 654.294.941-00 (APELADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELANTE), CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (APELANTE), TIAGO CARDOZO DA SILVA - CPF: 707.703.441-00 (ADVOGADO), GUILHERME LOUREIRO PEROCCO - CPF: 689.673.061-72 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REASSENTAMENTO DECORRENTE DE OBRA HIDRELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DE TEMA REPETITIVO. OUTORGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL. CONDIÇÃO POTESTATIVA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais ajuizada por reassentado em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica de Manso. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré à entrega do título de propriedade do Lote n. 100 do Loteamento Mamede
Roder
, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária. Indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes. Determinada a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre a pretensão de outorga de título de propriedade decorrente de reassentamento fundiário; (
ii
) estabelecer se o feito deveria ser suspenso em razão do Tema Repetitivo n. 978 do STJ; (
iii
) determinar se a obrigação de titulação está subordinada a condição suspensiva válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de outorga de título de propriedade decorrente de obrigação de fazer é de trato continuado, com mora renovada diariamente, não se aplicando prazos prescricionais típicos das ações indenizatórias.

O Tema Repetitivo n. 978/STJ versa sobre indenizações fundadas no descumprimento de acordos judiciais, não se aplicando a obrigações decorrentes de reassentamento contratual entre as partes, razão pela qual é indevida a suspensão do processo.

Inexiste cláusula contratual que condicione expressamente a outorga do título à regularização fundiária, não se verificando condição suspensiva válida nos moldes do art. 121 do Código Civil.

A regularização fundiária constitui dever da própria empresa responsável pelo reassentamento e não pode ser invocada como obstáculo ao cumprimento da obrigação assumida.

A demora superior a duas décadas sem outorga da titularidade do imóvel frustra a legítima expectativa do reassentado e caracteriza inadimplemento injustificado, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de outorga de título de propriedade decorrente de obrigação de fazer relacionada a reassentamento é de trato continuado e não se submete à prescrição ordinária.

A suspensão do feito com base no Tema Repetitivo n. 978 do STJ é incabível quando a lide trata de obrigação de fazer e não de indenização por inadimplemento de acordo judicial.

A ausência de cláusula contratual clara não autoriza a invocação de condição suspensiva para justificar a postergação indefinida da obrigação de outorga de título de propriedade.

A regularização fundiária integra os deveres da empresa
reassentadora
e sua não realização não afasta a exigibilidade da obrigação de entrega do título.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 121, 122 e 126; CPC,
arts
. 85, § 2º e § 11;
Enunciado
410 da Súmula do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 978; REsp 1.667.189-MT (distinguido).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇAO
CÍVEL

120348
/2017
.

Apelante
(
s)
:

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
.

Apelado(
s)
:

LUCINDO CORREIA DE SOUZA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
Apelação C
ível
,
interposto
por

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
,

c
om o fito de reformar a
sentença
que
,

nos autos d
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº. 1001602-85.2022.8.11.0024
,
ajuizada
por

LUCINDO CORREIA DE SOUZA
,

nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, - para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural descrito na inicial (Lote n. 100 do Loteamento Mamede
Roder
), no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja cientificação/intimação deverá se dar nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ. Por consequência, dada a sucumbência recíproca, condenou
as partes ao pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas

processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma e, consequentemente, a requerida ao

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor

atualizado da causa
, nos termos do
art.

85, § 2º
, do CPC
),
e
o autor ao pagamento de

honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dos pedidos
julgados improcedentes (danos morais e lucros cessantes), considerando os mesmos critérios acima mencionados (ID 280739401).

Irresignad
a
,
a ré/apelante aduz,
preliminarmente, a ocorrência de prescrição e a necessidade de suspensão do feito em razão do tema repetitivo nº 978 do STJ.

No mérito, alega que a obrigação de outorga do título estaria subordinada à condição suspensiva de regularização fundiária da área, não havendo inadimplemento injustificado
(ID 280739403)

A
parte apelada apresentou
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID 280739411)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, o autor alegou ter sido reassentado em razão da construção da Usina Hidrelétrica de Manso e que, apesar de ter assinado o Termo de Recebimento de Imóvel em 24/03/2000, até o momento não recebeu o título de propriedade do lote rural n
º
. 100 do Loteamento Mamede
Roder
.
Assim, r
equereu a outorga da titularidade, além de indenização por danos morais e lucros cessantes.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. Os pedidos indenizatórios foram julgados improcedentes. Houve sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade para o autor em razão da gratuidade judiciária
.

Irresignada, a ELETROBRÁS interpôs apelação, sustentando
, em síntese
: (i) a prescrição da pretensão autoral, iniciada com a assinatura do Termo de Recebimento em 17/11/2000; (
ii
) a necessidade de suspensão do feito em razão do REsp 1.667.189-MT, afetado pelo rito dos repetitivos; (
iii
) existência de condição suspensiva não implementada – regularização fundiária da área – que inviabilizaria a obrigação de outorga do título
.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que as preliminares de prescrição e de necessidade de suspensão do feito em razão do tema repetitivo nº 978 do STJ não merecem ser acolhidas.

Isso porque, a ação versa sobre obrigação de fazer de trato continuado (outorga do título de propriedade do imóvel), cuja mora se renova diariamente enquanto não cumprida, não se aplicando os prazos prescricionais previstos para as pretensões indenizatórias.

Ademais, a obrigação de titulação dos imóveis decorrentes de reassentamento deve ser adimplida em prazo razoável, não podendo ficar indefinidamente ao arbítrio da parte devedora sob pena de nulidade da cláusula que imponha condição potestativa, nos termos do art. 122 do CC. Senão vejamos:

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o
sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes
.

No caso, embora o reassentamento tenha ocorrido em 2000, a relação entre as partes, como dito, é marcada por obrigação de trato sucessivo e expectativa legítima da titulação, que se arrastou por mais de duas décadas.

Em tais hipóteses, a jurisprudência tem reconhecido a existência de trato continuado, com renovação da pretensão a cada momento em que não se efetiva a titulação.

Ademais, não restou comprovado que tenha ocorrido negativa formal e inequívoca da ré/apelante que iniciasse, de modo definitivo, a contagem do prazo prescricional
, não h
avendo
que se falar em prescrição.

Lado outro,
o tema repetitivo nº 978, versa sobre o termo inicial da prescrição em ações indenizatórias por descumprimento de acordos judiciais, não havendo pertinência com a causa ora em exame, que envolve obrigação de fazer decorrente de contrato particular relativo
a
reassentamento.

Com efeito, embora o recurso especial 1.667.189-MT trate de demandas envolvendo terceiros prejudicados pela construção da Usina de Manso, o objeto da presente lide diz respeito a obrigação decorrente de termo de reassentamento firmado entre as partes, com especificidade e autonomia frente à discussão repetitiva em trâmite no STJ.

Logo, não há identidade plena da causa de pedir e do pedido, não havendo que se falar em suspensão do feito.

Superada essas questões preliminares, quanto ao mérito propriamente dito,
n
ão prospera a tese recursal de que a obrigação de outorga do título de propriedade estaria subordinada a condição suspensiva válida de regularização fundiária da área
, porquanto
, inexiste nos autos prova de cláusula contratual que estabeleça condição suspensiva nos moldes dos art
igos
121 e 125 do CC
, que assim dispõem:

Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

Art. 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, e, pendente esta, fizer quanto
àquela novas disposições
, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis
.

Assim, a
simples menção genérica à regularização da área não pode ser interpretada como condição futura e incerta, apta a suspender os efeitos da obrigação principal.

Ao contrário, a regularização fundiária insere-se no próprio contexto do reassentamento promovido pela
ré/
apelante, integrando o conjunto de providências que lhe incumbem adotar para outorga do título, não sendo lícito
alegar
dificuldades operacionais ou burocráticas para protelar indefinidamente o adimplemento de obrigação contratual.

Repisa-se que
a transferência da propriedade dos imóveis concedidos em reassentamentos não pode ficar perpetuamente ao arbítrio da empresa responsável, sob pena de se caracterizar condição potestativa inválida.

Vale lembrar que a celebração do contrato com o autor remonta a 1999, e mesmo após
mais de
duas décadas a apelante não cumpriu com a contrapartida de promover a regularização
registral
do imóvel, frustrando a justa expectativa do
reassentado..

Tal postergação injustificada fere os princípios da boa-fé objetiva e da função social da posse e da propriedade, não podendo ser referendada pelo Judiciário.

Assim, não havendo condição suspensiva válida, e tendo a obrigação de outorga do título se tornado exigível há muito tempo, acertada a decisão que condenou a apelante ao seu cumprimento, fixando prazo razoável para tanto, sob pena de multa.

Ante ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, com o que majoro os honorários advocatícios fixados em relação a ela para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025